Tribunal: STF
Processo: HC 94353
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO E 
   CONCOMITANTE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS AO TRIBUNAL SUPERIOR DO 
   TRABALHO. NÃO ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO E 
   INDEFERIMENTO DO HABEAS CORPUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPRESSÃO 
   DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE 
   OFÍCIO PARA DETERMINAR O JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO AO 
   TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
O fato de o habeas corpus 
   impetrado ao Tribunal Superior do Trabalho ter sido extinto sem 
   resolução do mérito impede o conhecimento da presente demanda, a 
   fim de evitar supressão de instância.
Por outro lado, estando em 
   vigor o ato judicial apontado como violador da liberdade de 
   locomoção do paciente, e tendo o tribunal de segundo grau mantido 
   esse ato, impõe-se ao Tribunal Superior do Trabalho o exame da 
   matéria.
Assim, como o recurso ordinário interposto à Corte 
   Superior trabalhista não foi admitido na origem, só resta ao 
   paciente o direito de ver apreciado o mérito do habeas corpus 
   impetrado em seu favor ao Tribunal Superior do Trabalho.
Pedido 
   não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício, para 
   determinar ao impetrado que aprecie o mérito do habeas corpus lá 
   impetrado.